Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704074-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RAIMUNDO NEGRAO COSTA, ANTONIO RAMOS, ARIANE TORRES VERAS DE SOUZA, EURIDICE BARROS ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, GILSON MACHADO, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO RAIMUNDO NEGRÃO COSTA, ANTÔNIO RAMOS, ARIANE TORRES VERAS DE SOUZA e EURIDICE BARROS ALMEIDA RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, GILSON MACHADO e WIGBERTO FERREIRA TARTUCE: “Em que pese as alegações dos exequentes para fundamentar seu pedido de penhora sobre o faturamento da primeira ré (ID 219669008), em consulta aos autos no 0010174-60.2004.8.07.0001, nos quais a parte alega que o administrador teria arrecadado mais de 7 milhões, verifica-se que a penhora deferida naqueles autos foi iniciada antes de 2018, ainda está em trâmite e possui pendências, não tendo sido atingido o adimplemento da obrigação. Já nos autos no 0014479-24.2003.8.07.000, o administrador nomeado em 2021 para a penhora sobre o faturamento foi o mesmo perito designado nos autos acima mencionados. Diferentemente daqueles, neste caso, somente foram localizados os valores decorrentes da locação dos imóveis, conforme indicado na decisão anterior (ID 217367606). Assim, indefiro o pedido de penhora sobre o faturamento da parte executada, uma vez que a diligência é sabidamente infrutífera. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 05 (cinco) anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER, quando cabível, observando-se o conteúdo das decisões pretéritas), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema. Ficam os exequentes cientes de que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, ainda, o prazo prescricional acima indicado, deverá comparecer aos autos em 05 dias, independentemente de nova intimação, para se manifestar em relação à prescrição, pagamento ou outra forma de extinção da obrigação. Decorrido os prazos acima consignados, retornem conclusos. Dê-se ciência às partes e arquivem-se os autos, independentemente de preclusão.” Os Agravantes sustentam (i) que o “artigo 866 do CPC autoriza expressamente a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que observados os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade”; (ii) que “Há evidências concretas de que a empresa executada possui receitas advindas de locação de imóveis, conforme demonstrado nos autos, evidenciando sua capacidade de adimplir a obrigação”; (iii) que a “penhora de faturamento é medida menos gravosa do que outras formas de expropriação, respeitando o princípio da menor onerosidade ao devedor e ao mesmo tempo garantindo a satisfação do crédito, conforme preceituam os artigos 805 e 828 do CPC”; (iv) que a “arrecadação de mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) pelo administrador judicial em outro processo comprova a viabilidade da medida, o que revela a contradição da decisão que afastou essa possibilidade”; (v) que o “tema já foi debatido confirme recurso repetitivo abaixo, justificando a acatamento da medida”; e (vi) que a “penhora de faturamento protege os credores contra fraudes patrimoniais e dispersão de ativos, sendo uma medida eficaz para evitar que a empresa se utilize de subterfúgios contábeis e societários para frustrar a execução”. Conclui que o “pedido de penhora de faturamento encontra amparo legal e é medida necessária para garantir o pagamento da dívida exequenda”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos termos do artigo 866 do CPC., sendo nomeado o administrador judicial indicado”. Preparo recolhido (ID 68545333). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual aos Agravantes. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator